Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este Relator homologou os cálculos de ID: 56087018 referentes aos não anuentes JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA, JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, além dos honorários da execução (ID: 59652087). Ao ID: 64498388 o SINDIRETA requereu a expedição de requisitório em favor de JOSÉ ADELMO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, bem como a expedição de RPV relativa aos honorários de sucumbência em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Além disso, manifestou renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo a expedição de RPV, com destaque dos honorários contratuais, em favor de JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA, sucessores de JORGE MARTINS DE GODOY (MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY E NATÁLIA BRITO DE GODOY) e sucessores de JORGE MOREIRA DE LIMA (ROSILENE DE ALMEIDA LIMA, ROGÉRIO MOREIRA LIMA E MAYARA LIMA PITANGUI). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA, sucessores de JORGE MARTINS DE GODOY (MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY E NATÁLIA BRITO DE GODOY) e sucessores de JORGE MOREIRA DE LIMA (ROSILENE DE ALMEIDA LIMA, ROGÉRIO MOREIRA LIMA E MAYARA LIMA PITANGUI), devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: -PRECATÓRIO em favor de JOSÉ ADELMO DA SILVA, com a retenção de honorários contratuais; -RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA, sucessores de JORGE MARTINS DE GODOY (MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY e NATÁLIA BRITO DE GODOY) e sucessores de JORGE MOREIRA DE LIMA (ROSILENE DE ALMEIDA LIMA, ROGÉRIO MOREIRA LIMA E MAYARA LIMA PITANGUI); -RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários de execução. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 1 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR